Tribunal: TJES
Processo: 5001894-53.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001894-53.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

AGRAVADO: ESMERALCI DA FRAGA FERREIRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE SEGURO AUTOMOTIVO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO AO SEGURADO. PRESERVAÇÃO DA POSSE E DO BEM. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por ALLIANZ SEGUROS S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Ordinária nº 5000189-70.2025.8.08.0048, que deferiu tutela provisória de urgência em favor da parte autora, ESMERALCI DA FRAGA FERREIRA, determinando a restituição do veículo VW/Gol 1.0, ano 2005, placa MQI3931, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 15.000,00. A seguradora agravante sustenta que a medida é incompatível com o contrato, que teria sido regularmente cumprido mediante a declaração de perda total, e que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da decisão que, com base no art. 300 do CPC, deferiu a restituição do veículo segurado à parte autora, à luz da controvérsia sobre a ocorrência de perda total e da ausência de concordância expressa com a indenização oferecida pela seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência se justifica pela demonstração da probabilidade do direito, consubstanciada na titularidade e posse anteriores do bem pelo autor e na ausência de manifestação de concordância com a indenização por perda total declarada unilateralmente pela seguradora.

O perigo de dano se evidencia na condição de armazenamento do veículo em pátio externo ao Estado, sob risco de deterioração e depreciação, o que compromete a utilidade do provimento final.

A restituição do bem à parte autora configura medida de caráter eminentemente cautelar, voltada à preservação da situação de fato anterior ao litígio, sem implicar decisão definitiva sobre a validade da cláusula contratual ou o cumprimento das obrigações contratuais.

A irreversibilidade da medida não se verifica de forma absoluta, sendo possível à seguradora, no curso do processo, demonstrar o adimplemento do contrato e pleitear a reversão da decisão, conforme admitido pela jurisprudência e pela interpretação sistemática do art. 300, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A restituição do veículo ao segurado pode ser determinada em sede de tutela de urgência quando presentes elementos que indiquem a posse anterior, a ausência de anuência com a indenização por perda total e o risco de deterioração do bem.

A vedação à tutela de urgência irreversível prevista no art. 300, § 3º, do CPC não é absoluta e deve ser interpretada à luz das circunstâncias do caso concreto, especialmente quando a medida visa à preservação do bem e não acarreta prejuízo irreparável à parte contrária.

O exercício unilateral da seguradora em declarar perda total e retirar o veículo sem anuência do segurado pode configurar extrapolação contratual justificadora da concessão de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, caput e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos, concluem os Desembargadores que compõem a c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. RELATOR

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001894-53.2025.8.08.0000

AG
RAVAN
TE:
ALLIANZ SEGUROS S.A.

AG
RAVA
D
O
:

ESMERALCI DA FRAGA FERREIRA

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por ALLIANZ SEGUROS S.A., uma vez que irresignada com a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Ordinária nº 5000189-70.2025.8.08.0048, que, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, deferiu a tutela provisória pleiteada pela parte autora, ora agravada, ESMERALCI DA FRAGA FERREIRA, determinando à seguradora a restituição do veículo VW/Gol 1.0, cinza, 2005, placa MQI3931, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em
suas razões, a recorrente sustenta, em síntese, que: (i) a decisão agravada incorre em manifesta violação ao contrato de seguro celebrado entre as partes, cujo teor expressamente autoriza a indenização integral nos casos em que os danos do sinistro superam 75% do valor venal do veículo; (ii) a restituição do bem é indevida, pois o contrato foi regularmente adimplido com a comunicação da perda total; (iii) não se verificam os pressupostos autorizadores da tutela de urgência, porquanto ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável; e (iv) a medida é irreversível, em afronta ao §3º do art. 300 do CPC, o que justifica sua revogação.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

No mérito, entendo que o recurso não comporta acolhimento.

A controvérsia delimitada nos autos refere-se à legitimidade da decisão que determinou, em sede de tutela provisória de urgência, a restituição do bem à parte autora, com base em elementos que demonstrariam, ainda que em cognição sumária, o exercício da posse anterior, a ausência de concordância com a indenização integral e o risco de perecimento ou deterioração do bem com sua manutenção no pátio da seguradora.

Com efeito, conforme se extrai do conteúdo dos autos, o autor é proprietário do veículo objeto do contrato de seguro firmado com a agravante, sendo incontroversa a ocorrência de sinistro em 05/12/2024.

A documentação carreada demonstra que, após aprovação inicial do orçamento para reparo, a seguradora reviu sua posição e, unilateralmente, optou por classificar o caso como perda total, determinando a transferência do bem para pátio localizado fora do Estado.

Tal conduta revela, ao menos nesta fase processual, indícios suficientes de extrapolação dos limites contratuais, notadamente diante da ausência de manifestação expressa do segurado quanto à aceitação da indenização.

A posse do bem, que havia sido legitimamente exercida pelo autor, foi suprimida sem respaldo jurídico inequívoco, o que, por si só, atrai a incidência do art. 300 do CPC.

Ademais, a medida liminar deferida pelo juízo de origem atendeu rigorosamente às balizas legais que regem a tutela de urgência, notadamente quanto à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano.

O primeiro requisito decorre da titularidade e posse anteriores do bem pelo autor, bem como do procedimento unilateral da seguradora em destinar o veículo à alienação antes da consolidação do litígio.

O segundo revela-se na própria condição em que o veículo se encontra, submetido a condições que ensejam depreciação acelerada e comprometimento da utilidade do provimento final.

Acerca dos aspectos autorais e materiais que corroboram o pleito, destacou assertivamente o Juízo
a quo:

"Analisando detidamente os autos, verifico que resta demonstrada a relação de seguro existente entre as partes (ID 57042445), a ocorrência de sinistro (IDs 57042444 e 57043053), a abertura do processo junto à seguradora, bem como a aprovação os reparos em 09/12/2024 (IDs 57042448 e 57042449)."

Cumpre salientar que o art. 300, §3º, do CPC, veda a concessão de tutela antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Todavia, tal vedação não é absoluta, devendo ser aferida segundo os contornos do caso concreto. No presente feito, não se evidencia que a devolução do veículo gere consequência irreparável à seguradora, que poderá, no curso da instrução, demonstrar o cumprimento integral das obrigações contratuais e, eventualmente, reverter os efeitos da tutela.

Impende registrar, ainda, que a decisão agravada limitou-se a garantir a preservação do bem até o deslinde do mérito, sem implicar qualquer juízo definitivo sobre a validade da cláusula contratual ou sobre a extensão dos danos.

Trata-se, portanto, de medida de natureza cautelar, voltada à preservação da utilidade do processo e da esfera jurídica da parte autora.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO,
mantendo-se inalterada a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.